Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CULTIVO DA DROGA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO DISTRITO FEDERAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS COMO FORMA DE VINCULAÇÃO DO PACIENTE AO PROCESSO E EVITABILIDADE DA REITERAÇÃO DELITIVA.

1. Nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão são cabíveis para garantia da aplicação da lei penal, da investigação ou da instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar-se a prática de infrações penais.

2. Considerando que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de droga, em razão do cultivo do entorpecente em sua residência, tendo sido apuradas, ainda, a sofisticação e a habitualidade no cultivo, afigura-se cabível a manutenção das medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, notadamente a proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização judicial, como forma de manter o paciente vinculado ao processo e evitar a reiteração delitiva.

3. Ordem denegada.